Tribunal: TJDFT
Processo: 0720875-88.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. RESOLUÇÃO 4.753/19 DO BANCO CENTRAL. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. SALDO RETIDO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. A autora relatou que teve a conta bancária encerrada unilateralmente e sem aviso prévio, com bloqueio de R$ 6.350,90. Acrescentou que a ré argumentou que “um ou mais clientes contestaram os valores repassados para a empresa” e que o banco se negou a informar o nome dos clientes. Requereu o desbloqueio do saldo.
2. Sentença. Rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir. No mérito, entendeu incontroverso o encerramento da conta da parte autora. Destacou que não houve a necessária notificação prévia do cliente nem comprovação de que houve indícios de fraude. Determinou o desbloqueio do saldo da requerente.
3. Recurso do réu. Afirma que não é obrigado a celebrar e manter contrato de qualquer natureza e que a Resolução 4.753 obriga a notificação prévia do cliente somente nos casos em que há irregularidade. Alega que houve indício de irregularidade no crédito de R$ 1.500,00, contestado pelo cliente que teria realizado a transferência. Pede a improcedência dos pedidos do autor.
4. Recurso tempestivo. Custas e Preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas. Afirma que firmou contrato de prestação de serviços com a pessoa que realizou a transferência, sendo o crédito regular. Esclarece que verificou nos extratos apresentados pelo recorrente nos autos que o valor retido é de R$ 8.204,82.
5. “Atendo-se à natureza do contrato bancário, notadamente o de conta corrente, o qual se afigura intuitu personae, bilateral, oneroso, de execução continuada, prorrogando-se no tempo por prazo indeterminado, não se impõe às instituições financeiras a obrigação de contratar ou de manter em vigor específica contratação, a elas não se aplicando o art. 39, II e IX, do Código de Defesa do Consumidor. Revela-se, pois, de todo incompatível com a natureza do serviço bancário fornecido, que conta com regulamentação específica, impor-se às instituições financeiras o dever legal de contratar, quando delas se exige, para atuação em determinado segmento do mercado financeiro, profunda análise de aspectos mercadológico e institucional, além da adoção de inúmeras medidas de segurança que lhes demandam o conhecimento do cliente bancário e de reiterada atualização do seu cadastro de clientes, a fim de minorar os riscos próprios da atividade bancária”. (AgInt no AREsp n. 1.478.859/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021.)
6. O bloqueio cautelar de saldo relacionado a indícios de fraude independe de notificação prévia. Todavia, o encerramento da conta exige comunicação prévia, nos termos nos termos do art. 5o, inciso I e V e art. 6o. da Resolução 4753/2019 do Banco Central do Brasil.
7. Precedente: “A despeito das alegações do recorrente, a Resolução 4.753/2019 do Bacen não dispensa a necessidade de comunicação prévia do encerramento da conta, mas apenas dispõe que os motivos só precisam ser informados quando verificadas irregularidade de natureza grave (art. 5, inciso I e V, e art. 6o).” (07103106820228070006 1692586, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 20/04/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/05/2023).
8. Se a instituição financeira alega que houve denúncia de fraude na transferência de R$1.500,00, mas apresenta nos autos somente o comprovante de depósito desacompanhado da suposta reclamação; e se o correntista mostra que prestou serviço para a pessoa que realizou esse depósito, é indevida a retenção do saldo da conta bancária.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.